Tribunal: STF
Processo: ARE 1388701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELO COMETIMENTO DO DELITO DE TORTURA, CUJA SENTENÇA FOI CONFIRMADA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO REVISIONAL QUE OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DO DEMANDANTE POR CONTA DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍTIMA DO DELITO QUE COMPARECEU AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, POSTERIORMENTE, A JUÍZO (JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA) ALTERANDO A VERSÃO DOS FATOS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AS LESÕES CORPORAIS DESCRITAS NO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS FORAM OCASIONADAS POR ELA PRÓPRIA, EM RAZÃO DA SUA RESISTÊNCIA À PRISÃO E ENTRADA NO CAMBURÃO. IMPROCEDÊNCIA. RETRATAÇÃO TRAZIDA APÓS MAIS DE 20 (VINTE) ANOS DA DATA DA OITIVA DO OFENDIDO NA FASE JUDICIAL QUE, EM CONFRONTO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO CONTEXTUALIZADO NOS AUTOS, SE REVELA INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A FALSIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS, DE FORMA HARMÔNICA E LINEAR, PELO OFENDIDO DESDE A FASE INQUISITORIAL. ELEMENTOS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL DE ORIGEM DO QUAL CONSTA, INCLUSIVE, RELEVANTES CONTEÚDOS EXTRAÍDOS DA PROVA ORAL, QUE EMBASAM O RESULTADO CONDENATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO INTEGRALMENTE.



    REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, funda-se o pleito revisional no suposto surgimento de alegada prova nova após o édito condenatório, consistente na retratação da vítima quanto à ocorrência do delito em questão, realizada junto ao Ministério Público do Estado da Bahia e, posteriormente, nos autos de Justificação Criminal nº. 0019258-78.2019.805.0110.



    Do confronto das provas dos autos com a retratação da vítima, constantes dos arquivos audiovisuais insertos a partir do ID n.º 7202981, bem como do exame acurado de todo material probatório alçado aos autos, observa-se que a alegada prova nova não se presta para desconstituir os elementos probatórios que subsidiaram a condenação do Requerente.



    (...)



    Com efeito, a retratação da vítima, trazida a lume após longos 20 (vinte) anos, não se reveste de força suficiente a comprovar a falsidade das suas declarações prestadas durante a instrução criminal e, desse modo, desconstituir a coisa julgada, confirmada em sede de apelação, providência que, em respeito a segurança jurídica, somente pode ocorrer de forma excepcional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente